Tribunal: TJES
Processo: 5004300-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004300-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOA XAVIER SIMOES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004300-23.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOA XAVIER SIMOES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELOÁ XAVIER SIMÕES
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, somente para reformar em parte o
decisum
atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante/embargante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito.

A embargante argumenta que o acórdão embargado padece de obscuridade quanto ao abono da Lei nº 5.458/2013, pois não esclarece: 1)
“
se o pagamento dependia de apuração do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013”
; 2)
“se o abono remunerou serviços especiais realizados no ano de 2013 ou se o pagamento foi realizado pelo singelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento”
; 3)
“se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício - (RE 385.016- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2-10-07, DJ de 30-11-07)”;
4)
“
e se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono”
; 5)
“
se o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício, se houve alguma análise sobre a produtividade individual do servidor, no exercício das funções do seu cargo, individual e periódica para a avaliação do desempenho, ou se depende da execução de qualquer tarefa específica pelo servidor para o pagamento
”;
6)
“
se a ausência de pagamento do abono, que seria a pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no §8, do art. 40 da CEF e o julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida”.

Defende, ainda, quanto ao abono de destituição, que o julgado também padece de obscuridade, haja vista igualmente não esclarecer
“
por qual razão entende que há diferença entre o índice geral de reajuste e o índice aumento do salário base da embargante”.
Expõe que demonstrou no recurso anterior que somente houve diferença no índice aplicado nos anos de 2006 e 2008, e que a municipalidade em momento algum alegou essa distinção de reajustes, sendo que a Lei nº 4.453/2006 não estabelece diferenciação entre os índices que seriam aplicados a título de reajuste.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELOÁ XAVIER SIMÕES
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, somente para reformar em parte o
decisum
atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante/embargante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – ABONO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº
5.458/2013 – VERBA TRANSITÓRIA E EVENTUAL –
PRO LABORE
– EM RAZÃO DO TRABALHO – INAPLICÁVEL A REGRA DA PARIDADE – EC 20/98 – ABONO DE DESTITUIÇÃO – VERBA FIXADA SOBRE A FUNÇÃO GRATIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, §4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA –
RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“
fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas
”.

3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013, cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

5.
Segundo decidiu o STF, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

6.
O denominado adicional de destituição foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição.

7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

8.
O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de um mil e quinhentos para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

9.
A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

10.
Recurso conhecido e em parte provido.

A embargante argumenta que o acórdão embargado padece de obscuridade quanto ao abono da Lei nº 5.458/2013, pois não esclarece: 1)
“
se o pagamento dependia de apuração do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013”
; 2)
“se o abono remunerou serviços especiais realizados no ano de 2013 ou se o pagamento foi realizado pelo singelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento”
; 3)
“se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício - (RE 385.016- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2-10-07, DJ de 30-11-07)”;
4)
“
e se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono”
; 5)
“
se o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício, se houve alguma análise sobre a produtividade individual do servidor, no exercício das funções do seu cargo, individual e periódica para a avaliação do desempenho, ou se depende da execução de qualquer tarefa específica pelo servidor para o pagamento
”;
6)
“
se a ausência de pagamento do abono, que seria a pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no §8, do art. 40 da CEF e o julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida”.

Defende, ainda, quanto ao abono de destituição, que o julgado também padece de obscuridade, haja vista igualmente não esclarecer
“
por qual razão entende que há diferença entre o índice geral de reajuste e o índice aumento do salário base da embargante”.
Expõe que demonstrou no recurso anterior que somente houve diferença no índice aplicado nos anos de 2006 e 2008, e que a municipalidade em momento algum alegou essa distinção de reajustes, sendo que a Lei nº 4.453/2006 não estabelece diferenciação entre os índices que seriam aplicados a título de reajuste.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
1
.

No caso, em que pese a irresignação da embargante,
n
ão se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes,
o
abono previsto na Lei nº 5.458/2013,
foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem
.

Destacou-se que a lei estabeleceu o pagamento em três parcelas e que não haveria direito de incorporação do citado abono, que também não poderia servir de base para qualquer fim ou efeito.

Concluiu-se que se trata de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada, agravante, ora embargante.

Consignou-se, outrossim, que o STF decidiu que
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

Nesse contexto, afastou-se a tese da agravante, ora embargante, de que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos, mantendo incólume o capítulo da decisão atacada que rejeitou o pedido de condenação do ente público requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que, conforme expressa e claramente definido, trata-se de verba transitória e eventual, concedida aos servidores ativos, pelo exercício de suas atribuições e para alcance de suas metas de aprendizagem.

Os pedidos de esclarecimentos da embargante, a pretexto de obscuridade, não passam, assim, de uma tentativa de rever o que foi decidido, objetivando demonstrar a alegada generalidade da verba, característica expressamente afastada no julgado, por motivação suficientemente clara para permitir a ampla defesa
.

As respostas aos questionamentos da parte são extraídas das próprias assertivas do julgado, não sendo os embargos de declaração a via adequada para o reexame da matéria e muito menos para responder consultas da parte
.

Sobre o tema, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COGNIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTIONÁRIO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A cognição nos embargos declaratórios é restrita às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no artigo 619 do CPP. 2 -
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente
, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum (...)". (EDCLREsp 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11//90). 3 - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no REsp 1465219/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

Quanto ao denominado abono de destituição, o julgado constatou, em resumo, que
“
o adicional foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que
sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes
,
e não aos aumentos do salário base
, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição”,
mantendo a decisão atacada nesse ponto, que rejeitou o pedido de fixação do
“valor devido a título de Abono de destituição em 22,75% do vencimento base”.

A tabela juntada ao agravo, expressamente citada no julgado embargado, tinha por escopo demonstrar, conforme igualmente assentado no julgado, que não foi observado o índice de reajustamento do salário-base, tese expressa e claramente rejeitada.

O pedido de esclarecimento da embargante quanto a este ponto, que, na verdade, afirma que a Lei nº 4.453/2006 não estabelece diferenciação entre os índices que seriam aplicados a título de reajuste, não passa de uma tentativa de rediscutir a matéria, o que é vedado por esta via.

Confira-se, por fim, o seguinte julgado:

(...) Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão recorrido, o que não se admite na via dos embargos de declaração
. (...). (AgInt no REsp 1918575/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

1
CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APONTADAS OBSCURIDADES QUE DIFICULTARIAM A AMPLA DEFESA.
MATÉRIA EXPRESSA E CLARAMENTE TRATADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO QUE FOI DECIDIDO. EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À RESPONDER CONSULTAS DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Hipótese em que não fora identificado no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, o abono previsto na Lei nº 5.458/2013, foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem.

3.
Os pedidos de esclarecimentos da embargante, a pretexto de obscuridade, não passam de uma tentativa de rever o que foi decidido, objetivando demonstrar a alegada generalidade da verba, característica expressamente afastada no julgado, por motivação suficientemente clara para permitir a ampla defesa.

4.
As respostas aos questionamentos da parte são extraídas das próprias assertivas do julgado, não sendo os embargos de declaração a via adequada para o reexame da matéria e muito menos para responder consultas da parte.

5.
Quanto ao denominado abono de destituição, o julgado constatou que
“
o adicional foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição”,
mantendo a decisão atacada nesse ponto, que rejeitou o pedido de fixação do
“valor devido a título de Abono de destituição em 22,75% do vencimento base”.

6.
A tabela juntada ao agravo, expressamente mencionada no julgado embargado, tinha por escopo demonstrar, conforme igualmente assentado no julgado, que não foi observado o índice de reajustamento do salário-base, tese expressa e claramente rejeitada. O pedido de esclarecimento da embargante quanto a este ponto, que, na verdade, afirma que a Lei nº 4.453/2006 não estabelece diferenciação entre os índices que seriam aplicados a título de reajuste, não passa de uma tentativa de rediscutir a matéria, o que é vedado por esta via.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.